Tribunal: TCU
Processo: 033.277/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores evidenciados pelo descumprimento de normas internas que facilitaram a ação delituosa de roubo por parte de terceiros ocorrido no caixa da Agência de Correios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em desfavor de Martim da Paz Cruz, face à constatação de dano ao erário em virtude da falta de numerário no Caixa Retaguarda da Agência de Correios (AC) de São Domingos do Maranhão/MA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel o responsável, Sr. Martim da Paz Cruz; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Martim da Paz Cruz, dando-lhe quitação; 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para a providência prevista no art. 16, da IN-TCU 71/2012, e ao responsável, para ciência, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. informar a unidade técnica quanto à necessidade de promoção de ajuste na informação de unidade jurisdicionada cadastrada para o presente processo no sistema informatizado;